Tribunal: TJDFT
Processo: 0747584-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747584-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: MARIA ELIZANE LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 77861479), interposto pelo Terceiro Interessado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESPONSABILIDADE LIMITADA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF (ID 252818914, origem), nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de MARIA ELIZANE LOPES DA SILVA, que indeferiu o pedido do agravante para suceder ao Autor no polo ativo da ação em análise (ID 252709038, origem), com os seguintes fundamentos: i) “nada a prover acerca da petição de ID 252709038, tendo em vista que o mesmo pedido já foi apreciado por meio das decisões de IDs 251995254, 251311246 e 248870559”; e ii) “para a devida comprovação da cessão de crédito alegada, é imprescindível que o contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito contenha, de forma expressa, a identificação do crédito correspondente ao título executado nestes autos, bem como os elementos necessários à correta identificação da parte executada” Nas razões recursais (ID 77903650), o Agravante defende que: i) existe a probabilidade de provimento do recurso, “pois a certidão anexada aos autos comprova, sem qualquer margem a dúvidas, o registro em cartório do contrato particular de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças, em que figura como cedente a parte autora AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, referente ao contrato objeto da ação principal, conforme restará comprovado”; e ii) está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, “vez que a Ação irá seguir seu curso sendo intimada a Autora para que dê prosseguimento no feito, contudo o Cessionário, ora Agravante, não terá legitimidade para tanto, podendo causar na extinção por abandono da causa, o que ocasionará em sérios prejuízos”. Requer que seja concedido o efeito suspensivo para fim de evitar prejuízos ou até mesmo uma extinção por abandono de causa pela parte Autora, haja visto que foi indeferido o pedido de substituição processual. O preparo recursal foi recolhido (ID 77935576). As contrarrazões foram apresentadas (ID 78688061). A Agravada reprisa os argumentos expostos na origem e requer o não conhecimento e o não provimento do agravo de instrumento, a fim de que prevaleça a decisão agravada por seus próprios fundamentos. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. No caso, observa-se que a insurgência recursal é em face de decisão judicial já preclusa. O presente recurso foi interposto em 28 de outubro do corrente ano (ID 77861732). As razões recursais não impugnam especificamente a decisão citada no relatório e sim uma terceira decisão prolatada em 25 de setembro de 2025, conforme se observa nos autos de origem (ID 251311246, origem): 1. Indefiro o pedido de sucessão processual. Os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a cessão de crédito alegada, haja vista a ausência do contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito que conste expressamente a indicação do crédito correspondente ao título executado nestes autos. Descadastre-se o terceiro FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESPONSABILIDADE LIMITADA deste sistema informatizado. 2. Considerando que o prazo para impugnação à penhora de valores decorreu sem oposição da parte executada, expeça-se imediatamente alvará eletrônico da quantia bloqueada nos autos ao ID 240362969 (R$ 1.907,17), em favor do exequente. Faculto à parte a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando a impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar procuração aos autos. Destaque-se que o instrumento de mandato deverá outorgar, obrigatoriamente, poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do escritório de advocacia, no qual conste como sócio o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. 3. Após, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar planilha atualizada do débito, da qual deverão ser decotados os valores levantados, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Houve pedido de reconsideração pelo exequente AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 251876993, origem), o qual foi indeferido pelo juízo, nos termos da decisão ID 251995254: 1. O exequente solicita a substituição do polo ativo da demanda, em razão de suposta cessão de crédito, pleiteando que as intimações passem a ser realizadas em nome de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS NPL IPANEMA. Contudo, verifico que a questão relativa à sucessão processual já foi objeto de apreciação nos presentes autos, consoante decisão de ID 251311246, ocasião em que o pedido de substituição da parte exequente foi indeferido. Os pedidos de reconsideração são comuns, mas não têm amparo legal. O inconformismo com decisões judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais adequados. Assim, não conheço do pedido de reconsideração do exequente em relação ao pedido de ID 251876993, mantendo a decisão anterior por seus próprios fundamentos. 2. Quanto ao mais, considerando que o prazo para impugnação à penhora de valores decorreu sem oposição da parte executada, expeça-se alvará eletrônico da quantia bloqueada nos autos ao ID 240362969 (R$ 1.907,17), em favor do exequente. Faculto à parte a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando a impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar procuração aos autos. Destaque-se que o instrumento de mandato deverá outorgar, obrigatoriamente, poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do escritório de advocacia, no qual conste como sócio o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. 3. Após, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar planilha atualizada do débito, da qual deverão ser decotados os valores levantados, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se. O agravante novamente pede reconsideração do indeferimento da substituição processual (ID 252709038, origem), porém o juízo indefere o pedido de reconsideração (ID 252818914): 1. Nada a prover acerca da petição de ID 252709038, tendo em vista que o mesmo pedido já foi apreciado por meio das decisões de IDs 251995254, 251311246 e 248870559. Ressalto que, para a devida comprovação da cessão de crédito alegada, é imprescindível que o contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito contenha, de forma expressa, a identificação do crédito correspondente ao título executado nestes autos, bem como os elementos necessários à correta identificação da parte executada. 2. Quanto ao mais, considerando que o prazo para impugnação à penhora de valores decorreu sem oposição da parte executada, expeça-se alvará eletrônico da quantia bloqueada nos autos ao ID 240362969 (R$ 1.907,17), em favor do exequente. Faculto à parte a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando a impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar procuração aos autos. Destaque-se que o instrumento de mandato deverá outorgar, obrigatoriamente, poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do escritório de advocacia, no qual conste como sócio o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. 3. Após, intime-se a parte exequente para esclarecer o interesse na continuidade da execução, tendo em vista a informação de cessão de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de extinção por ausência de interesse. Publique-se. Nesse contexto, verifica-se que o presente recurso foi interposto contra decisão proferida em 25 de setembro, cuja ciência ocorreu em 30 de setembro de 2025. O prazo final para interposição do recurso foi em 21 de outubro de 2025. O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo, matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. A intempestividade do agravo de instrumento em face da decisão que efetivamente causou prejuízo à parte, impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1879204, 07432065120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024.) Portanto, o recurso não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade, visto que interposta contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, face sua inadmissibilidade, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se Brasília, 18 de dezembro de 2025 15:28:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador